Tribunal: TJPA
Processo: 0859096-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859096-86.2018.8.14.0301
APELANTE: LUIZ ALVES ARRAES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA.

TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIDA.

CAUSA MADURA.
APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE
. REJEITADA
.
MÉRITO
. SOLDO MILITAR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL
.
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR
EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SITUAÇÃO DIVERSA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
VALORES DEVIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, CPC/15). FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar a existência de
legitimidade ativa do Apelante para a propositura da ação principal, diante da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, II e 485, I e VI, do CPC.
O juízo ao sentenciar, considerou que a
pretensão do ora Apelante não teria como ser apreciada apenas no plano individual por considerar a causa de pedir de natureza coletiva
.

2-O Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Pagar, pretendendo a
reposição salarial, disposta na Lei Estadual nº 7.807/2014 que prevê o pagamento da reposição salarial os oficiais da polícia militar e do corpo de bombeiros do Estado a partir de março de 2016. Com efeito, observa-se que se trata de pretensão individual do Apelante em ter reajustado o seu soldo, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa do Apelante.

3-Ademais, o microssistema coletivo existente em nosso ordenamento jurídico reconhece a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo ilegitimidade ativa ou falta de interesse processual, bem como ausência litispendência entre elas a exemplo da disposição do art. 22, §1º da Lei de Mandado de Segurança.

4-Apesar, da possibilidade de existência de outras pessoas em situação semelhante a do recorrente, tal fato não tem o condão de obstar a apreciação do pleito individual do interessado é verdadeira afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, esculpido no art. 5ª, XXXV, da CF/88.
Assim, assiste direito ao Apelante ante a sua legitimidade em exercer seu direito de ação
, não havendo o que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito.

5- Necessidade de análise meritória. Ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento. Sentença fundamentou-se no artigo 267 do CPC/73 (redação atualizada se encontra disposta no artigo 485 do CPC/15). Situação que autoriza a aplicabilidade da teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, I, do CPC) para a a
preciação definitiva da Ação de Cobrança.

6-
Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.
Preliminar rejeitada.

7-
Mérito
. O requerente é Major da Polícia Militar do Estado do Pará reformado desde 2003
. Aduz que em 2014 fora editada a Lei Estadual nº 7.807/14, dispondo acerca da reposição salarial dos Oficiais, com previsão para pagamento a partir de março de 2016, entretanto não percebeu o referido reajuste de reposição salarial.

8-A Lei Estadual nº 7.807/2014 que estabelece a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, consoante fixada em seu anexo único, prevê o valor do soldo para o ano de 2014 no importe de R$ 1.701,79 (um mil, setecentos e um reais e setenta e nove centavos), para 2015 no importe de R$ 2.165,91 (dois mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos); para 2016, o valor de R$ 2.475,33 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos); para 2017, a monta de R$ 2.784,75 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e; para 2018, o reajuste para no valor de R$ 3.094,16 (três mil e noventa e quatro reais e dezesseis reais). Não obstante, observa-se do contracheque colacionado aos autos (Id. 1740725), que de fato não houve a percepção do valor reajustado consoante determinado pela Lei Estadual nº 7.807/2014.

9-Depreende-se do art. 37, inciso X, da CF/88, que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014, que fundamenta a pretensão do Apelante.

10-A alegação de supostas dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Com efeito, não prosperarem os argumentos do apelado, uma vez que a medida busca preservar a necessária correção real da remuneração, em sentido lato.

Precedente do STJ e desta Corte.

11-
No que tange a alegação trazida pelo apelado em suas contrarrazões concernentes na aplicação da súmula vinculante nº 37, não se está diante de sua aplicação no presente caso, uma vez que aquela trata da impossibilidade do poder judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, entretanto, trata-se da aplicação da lei voltada à categoria em questão e não sua extensão por isonomia a categorias diversas.

12-
Consectários legais.
O cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ. Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

17-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez desta decisão.

18-

Apelação conhecida e parcialmente provida,
para anular a sentença e, em razão da aplicação da

Teoria da Causa Madura, julgo procedente a ação com resolução de mérito
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZ ALVES ARRAES
contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV em razão de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Ação de Obrigação de Pagar (processo nº
0859096-86.2018.8.14.0301
-PJE
).

Consta da petição inicial que o Apelante
é Major da Policial Militar do Estado do Pará reformado desde 2003 e que em 2014 fora editada a Lei Estadual nº 7.807/14, dispondo acerca da reposição salarial dos Oficiais, com previsão para pagamento à partir de março de 2016, cujo reajuste de reposição salarial até a presente data não estaria sendo pago ao requerente, pelo que ingressou com a presente demanda, para que se imponha a obrigação de pagar quantia devida ao requerido.

O magistrado de 1º grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
1740730
):

(...)
Deste modo,
indefiro a petição de ingresso, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, por manifesta ausência de legitimidade ativa
, na forma dos artigos 330, II e 485, I e VI, ambos do CPC. Operado o trânsito em julgado, certificar e arquivar. Sem custas e sem honorários.
(...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id
1740731
), o Apelante aduz sua legitimidade ativa, uma vez que estaria demandando apenas
o pagamento da reposição da sua remuneração, com fundamento na Lei Estadual nº 7.807/2014, o que teria sido negado pelo juízo
ad quo
com fundamento na ausência de legitimidade ativa do recorrente.
Discorre sobre
a distinção dos sistemas individual e coletivo e conclui que a legitimidade do recorrente não pode restar prejudicada por ter a causa de pedir e pedido com estrutura tutela coletiva, isso por que o autor da ação não pode ter o seu direito de ação limitado devido a liberdade processual que o poder constituinte oferece ao autor da ação para ajuizar individualmente ou ingressar na pretensão coletiva. Alega, ainda a violação ao direito de acesso à jurisdição.

Pretende o julgamento imediato da lide, ante a aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o processo estaria pronto para julgamento por tratar-se de matéria de direito e a desnecessidade de produção de provas, requerendo, por tal a concessão de liminar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação com a consequente nulidade da sentença e a procedência da ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
1740735)
, aduzindo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo para que o Estado do Pará componha o polo passivo da lide. No mérito, alega a
aplicação sistêmica das normas de remuneração do serviço público (Art. 37, X e 169, §1º da Constituição; Súmulas 37 e 51 do STF), bem como, que o Judiciário não poderia conceder aumento apenas para os militares. Alega que a decisão de não aplicação da Lei 7.807/2014 seria a única forma de dar cumprimento à Constituição, não podendo o Poder Judiciário determinar aplicação dessa norma contra a força normativa da Constituição, ou se geraria uma situação bastante análoga à da Súmula Vinculante 37 do STF, que conferiu nítidos contornos entre os institutos do reajuste e da revisão geral da remuneração dos servidores públicos, estabelecendo que não é possível aumentar vencimentos, portanto conceder reajuste, ao pálio do princípio da igualdade ou da isonomia.

Sustenta ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo, bem como, a expressa ressalva no art. 3º, da lei estadual nº 7.807/2014, quanto à observação dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Além da impossibilidade de recebimento retroativo das diferenças de soldo. Pretende, ainda, a extinção do abono salarial para os oficiais por meio de pedido contraposto.

Requer, ao final, o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso,
para que os autos retornarem ao primeiro grau para a regular tramitação do feito

considerando que não houve o contraditório e ampla defesa em ação principal
(Id.
2300355
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

A questão inicial consiste em verificar a existência de
legitimidade ativa do Apelante para a propositura da ação principal, diante da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, II e 485, I e VI, do CPC.

O juízo ao sentenciar, considerou que a
pretensão do ora Apelante não teria como ser apreciada apenas no plano individual por considerar a causa de pedir de natureza coletiva, senão vejamos:

“(...) Por essa razão, infere-se que a pretensão do demandante não tem como ser apreciada somente no plano individual. É que, para além de um pedido meramente singular, a causa de pedir aqui exposta pelo possui natureza essencialmente coletiva, vez que a repercussão da decisão judicial sobre o cumprimento e a implementação da política remuneratória do estado do Pará, tal como previsto na Lei Estadual nº 7.807/2014, incidirá de modo idêntico para toda a categoria profissional da qual o autor faz parte.

Portanto, é patente que a causa de pedir e o pedido dizem respeito à tutela de direitos coletivos, já que as supostas perdas remuneratórias atingiram indistintamente a categoria dos servidores militares.

Nesta linha de raciocínio, seria inadequado (e incoerente) que a tutela pretendida fosse analisada somente sob a ótica de apenas um ente particular, já que as causas dessa natureza têm por objetivo dirimir interesses que, necessariamente, alcançam à toda coletividade afetada.

É importante mencionar que os legitimados para propositura de ações pluri-individuais, ou seja, aquelas nas quais se pleiteia a defesa dos direitos coletivos, como os direitos específicos de certa categoria profissional, são os órgãos ou entidades regularmente constituídos para defender os interesses que vão além da individualidade.

Denota-se, que, neste caso, não subsiste a legitimidade ativa ao demandante. O que autor pretende resguardar, mediante uma ação de natureza singular, é um direito que, se existente, não é apenas seu, mas sim inerente à toda categoria a que pertence.

É como se alguém propusesse uma ação para obter o aumento do valor do salário mínimo nacional que recebe, alegando que o valor atual não condiz com o que prevê a Constituição Federal.

Denota-se, que, neste caso, não subsiste a legitimidade ativa ao demandante. O que autor pretende resguardar, mediante uma ação de natureza singular, é um direito que, se existente, não é apenas seu, mas sim inerente à toda categoria a que pertence.

É como se alguém propusesse uma ação para obter o aumento do valor do salário mínimo nacional que recebe, alegando que o valor atual não condiz com o que prevê a Constituição Federal. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Pagar, pretendendo a
reposição salarial, disposta na Lei Estadual nº 7.807/2014 que prevê o pagamento da reposição salarial os oficiais da polícia militar e do corpo de bombeiros do Estado a partir de março de 2016. Com efeito, observa-se que se trata de pretensão individual do Apelante em ter reajustado o seu soldo, não havendo que se falar em ilegitimidade.

Ademais, ainda que a natureza jurídica da pretensão do Apelante fosse coletiva, o microssistema coletivo existente em nosso ordenamento jurídico reconhece a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo ilegitimidade ativa ou falta de interesse processual, bem como ausência litispendência entre elas a exemplo da disposição do art. 22, §1º da Lei de Mandado de Segurança, senão vejamos:

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

§ 1
o

O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais
, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. (Grifo nosso)

Cumpre registrar que, apesar da possibilidade de existência de outras pessoas em situação semelhante à do recorrente, tal fato não tem o condão de obstar a apreciação do pleito individual do interessado é verdadeira afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, esculpido no art. 5ª, XXXV, da CF/88,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
; (Grifo nosso)

Outrossim, cumpre destacar
que o mérito da ação proposta pelo Apelante vem sendo apreciado pelas instâncias deste E. TJE/PA, sem que haja ressalva elencada no art. 485, do CPC.

Assim,
assiste direito ao Apelante ante a sua legitimidade em exercer seu direito de ação
, não havendo o que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito
.

DA HIPÓTESE DE CAUSA MADURA

Deste modo, passo a apreciar, desde logo, os pedidos contidos na ação principal, em observância ao disposto no artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, uma vez que a Ação já se encontra em condições de imediato julgamento, bem como, o fato da sentença ter sido fundada no artigo 785 do CPC/15.

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

(...)

§3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485
;

(...) – Grifo nosso

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O IGEPREV arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação e a necessidade de composição da lide pelo Estado do Pará. Contudo, a ação foi ajuizada visando o pagamento de reajuste nos proventos de aposentadoria, incidindo, na espécie,
o art. 91 da Lei Complementar nº. 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Portanto, resta evidente que o Apelante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.

Neste sentido decidiu esta 1ª Turma de Direito Público:

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS.

EQUIPARAÇÃO DE ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2-O IGEPREV por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.

3- O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto.

5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50).

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade e o pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

DA PRETENSÃO AUTORAL

O requerente é Major da Policia Militar do Estado do Pará reformado desde 2003. Aduz que em 2014 fora editada a Lei Estadual nº 7.807/14, dispondo acerca da reposição salarial dos Oficiais, com previsão para pagamento a partir de março de 2016, entretanto não percebeu o referido reajuste de reposição salarial.

A Lei Estadual nº 7.807/2014 que estabelece a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, consoante fixada em seu anexo único, prevê o valor do soldo para o ano de 2014 no importe de R$ 1.701,79 (um mil, setecentos e um reais e setenta e nove centavos), para 2015 no importe de R$ 2.165,91 (dois mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos); para 2016, o valor de R$ 2.475,33 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos); para 2017, a monta de R$ 2.784,75 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e; para 2018, o reajuste para no valor de R$ 3.094,16 (três mil e noventa e quatro reais e dezesseis reais).

Não obstante, observa-se do contracheque colacionado aos autos (Id. 1740725), que de fato não houve a percepção do valor reajustado consoante determinado pela Lei Estadual nº 7.807/2014.

Impende registrar, que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, assim dispõe
in verbis
:

Art. 37 (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Depreende-se do art. 37, inciso X, da CF/88, que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014, que fundamenta a pretensão do Apelante.

A seu turno, a
alegação de supostas dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Com efeito, não prosperarem os argumentos do apelado, uma vez que a medida busca preservar a necessária correção real da remuneração, em sentido lato.

Outrossim, não se pode olvidar que a Lei de Responsabilidade Fiscal ao fixar limite de 95% para despesa total com pessoal aos entes federativos, elencou medidas de recessão a serem tomadas, tendo excluído expressamente a revisão prevista no inciso X do art. 37 da CF, senão vejamos o teor do art. 22, parágrafo único, I,
in verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I-concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual,
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição
; (Grifo nosso)

Desta forma, as alegações do Apelante não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, não havendo que se falar em descumprimento das disposições legais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo, da mesma forma, como prevalecer a irresignação concernente à aludida dificuldade orçamentária e financeiras do apelado.

Nesse sentido há muito pacificou a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal doente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público,como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. MinistroSérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRATURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.RESIDUAL DE 24%. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. LEIESTADUAL 1.206/1987. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 280/STF. SÚMULA 85/STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunalde origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsiaposta nos presentes autos. 2. No que diz com a apontada ofensa aos artigos 469 e 472 do CPC, em hipótese idêntica,esta Corte entendeu "que não há como afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, uma vez que a verificação daplausibilidade da alegação do recorrente acerca da abrangência da ação coletiva anteriormente proposta demandaria orevolvimento do acervo fático-probatório dos autos, circunstância vedada no âmbito desta Corte Superior" (AREsp459.091/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17/2/2014). 3. O exame da controvérsia acerca do prazo prescricionaldepende da interpretação dada à Lei Estadual 1.206/1987 e, ademais, inexistindo manifestação expressa daAdministração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação detrato sucessivo (Súmula 85 do STJ). 4. "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)-mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar odescumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradaspor lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000)." (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Ministro Mauro CampbellMarques, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014) – Grifo nosso

Sobre o tema, esta Egrégio Turma assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
SOLDO MILITAR. REAJUSTE LEGAL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. EXCEPCIONADO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. PRECEDENTES DO STJ. RISCO DE DANO. PRESENTE, VERBA ALIMENTAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. FIXADA ASTREINTE. RECURSO PROVIDO. 1.
Na qualidade de tenente coronel reservista da Polícia Militar Estadual, o agravante recebe o soldo de coronel, com reajustes anuais previstos no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, que regula a política de remuneração dos oficiais do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, sendo que o agravado vem descumprindo os termos nela fixados desde março/2016
; 2. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, no sentido de atualização do soldo, com os reflexos nas demais verbas consectárias, na base de R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais), cifra estabelecida para o ano de 2018. Isto sob o fundamento de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também nas dificuldades financeiras, deduzidas pelo agravante; 3.
A irredutibilidade do salário importa em princípio constitucional, positivado como garantia individual, o que ordena tratamento prioritário pelo Poder Público. A CF/88 o contempla em seu inciso X, do art. 37. Em sede estadual, a regulamentação da CF se deu pela Lei Estadual nº 7.807/2014, sendo, portanto, inafastável tal obrigação pelo Poder Executivo
; 4. O argumento de respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, não é oponível para o descumprimento do reajuste anual fixado em lei. É que, ao fixar limite de 95% para despesa total com pessoal aos entes federativos, em seu do inciso I, do parágrafo único, do art. 22, a LRF elencou medidas de recessão, mas excluiu expressamente a revisão prevista no inciso X do art. 37 da CF; 5. Considerando que nem mesmo o quilate impositivo da LRF atravessou o direito subjetivo ao reajuste salarial, não há se cogitar que meros argumentos vagos, alusivos a dificuldade financeira e orçamentária, tenham o condão de elidir a obrigação. Portanto, presente a probabilidade do direito na espécie; 6. Quanto ao risco de dano grave, o caráter alimentar da verba de natureza salarial, aliada ao fato de a omissão no pagamento já vir ocorrendo desde o ano de 2016, por si sós, fazem emergir o maior risco em desfavor do agravante, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria subsistência, que restará comprometida à mingua de medida antecipatória que evite a espera pela ultimação da demanda; 7. Presentes os requisitos, deve ser reformada a decisão agravada e deferida a tutela de urgência, determinando ao agravado que proceda ao reajuste do soldo devido ao agravante na ordem de R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais), segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014, para o ano de 2018, assim como os reflexos desta base sobre as demais verbas consectárias, que compõem os proventos, discriminadas nos contracheques carreados aos autos; 8. Em caso de descumprimento, fixo multa mensal na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de doze meses, porquanto correspondente ao valor aproximado de cinco vezes a diferença entre o soldo atualmente percebido (R$ 2.790,00) e o valor ora deferido, o que considero razoável diante do aspecto compulsório, pedagógico e punitivo da multa; 9. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, para deferir a antecipação da tutela de urgência, determinando ao agravado que proceda ao reajuste do soldo devido ao agravante para o ano de 2018, sob pena de pagamento de astreinte, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 05 de Novembro de 2018. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08051295920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018) – Grifo nosso

No que tange a alegação trazida pelo apelado em suas contrarrazões concernentes na aplicação da súmula vinculante nº 37, não se está diante de sua aplicação no presente caso, uma vez que aquela trata da impossibilidade do poder judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, entretanto, trata-se da aplicação da lei voltada à categoria em questão e não sua extensão por isonomia a categorias diversas.

Com efeito, não há se cogitar que os argumentos trazidos pelo apelado sejam insuficientes a justificar o descumprimento legal, não tendo, portanto, o condão de superar a garantia constitucional, assentada na lei em comento, reconhecendo-se como isso o direito a perceber o reajuste do soldo, com base na atualização constante na lei, cujos valores devidos deverão ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, respeitado o limite prescricional e os consectários legais
,
devendo-se observar quanto a estes o seguinte:

O cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

No que tange aos honorários advocatícios, deve-se destacar que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida. Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO à
Apelação
,

para anular a sentença e, em razão da aplicação da

Teoria da Causa Madura, julgo procedente a ação com resolução de mérito,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2020